Tribunal: TJMT
Processo: 1016658-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016658-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRASIELA ANTUNES DA SILVA - CPF: 015.276.931-55 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1016658-62.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
GRASIELA ANTUNES DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMININSTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADO. BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO IMPEDEM O DESVIRTUAMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS DE
VIDOS.PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos etc.
Tr
ata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por

Grasiela
Antunes da Silva
em
face do
Município
de Cuiabá.
Aduz
a
reclamante

foi

contratada
,
mediante

celebração
de
contrato

temporário
, para
laborar

na

função
de
professora
, no
entanto
,
seu

contrato

foi

renovado

su
cessivamente

por

diversos

anos
. Desse modo,
pleiteia
o
pagamento

retroativo
do FGTS,
além
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
. Citado, o
reclamado

apresentou

contestação
no id. 155625862. A
impugnação
à
contestação

foi

anexada
no id. 156981173. É
o
relatório
. DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que o
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celerid
ade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC). Em
relação
à
prescrição
,
em
13/11/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF)
julgou
o
mérito
do Tema 608 (
Prazo

prescricional

aplicável
à
cobrança
de
valores

não

de
positados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS), com
repercussão

geral
,
cujo

paradigma
é o ARE 709212 RG/DF,
em

acórdão

assim

ementado
:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALO
RES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7o, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5o, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PEL
O DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator (a): Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado

em
13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). Eis a
tese

jurídica
que
foi

firmada
no
julgamento
do ARE 709.212 RG/DF
acima

mencionado
, TEMA 608: “O
prazo

prescricional

aplicável
à
cobrança
de
valores

não

depositados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS) é
quinquenal
,
nos

termos
do art. 7o, XXIX, da
Constituição
Federal”. Na
oportunidade
, o Supremo Tribunal Federal
declarou
a
inconstitucionalidad
e
do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do
Decreto
no 99.684/1990,
na

parte

em
que
ressalvam
o “
privilégio
do FGTS à
prescrição

trintenária
”,
como

também

modulou

os

efeitos
da
decisão
,
regulando
o
tema

nos

seguintes

moldes
: “A
modulação
que
se
propõe

consiste

em

atribuir
à
presente

decisão

efeitos

ex

nunc
(
prospectivos
). Dessa forma, para
aqueles

cujo

termo

inicial
da
prescrição

ocorra

após
a data do
presente

julgamento
,
aplica
-se,
desde
logo, o
prazo
de
cinco

anos
. Por outro
lado
, para
os

ca
sos

em
que o
prazo

prescricional

já

esteja

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou
5
anos
, a
partir

desta

decisão
. Assim se,
na

presente
data,
já

tenham

transcorrido
27
anos
do
prazo

prescricional
,
bastarão

mais
3

anos
para que se opere a
prescrição
, com base
na

jurisprudência

desta
Corte
até

então

vigente
. Por outro
lado
, se
na
data
desta

decisão

tiverem

decorrido
23
anos
do
prazo

prescricional
,
ao

caso
se
aplicará
o novo
prazo
de 5
anos
, a
contar
da data do
prese
nte

julgamento
.” (STF - ARE 709.212 – Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes –
Repercussão
Geral) Posto
isso
, o STF
decidiu
que, para
os

casos

cujo

termo

inicial
da
prescrição
,
ou

seja
, a
ausência
de
depósito
no FGTS
ocorra

após
a data do
julgamento
(13/11/2
014),
aplica
-se o
prazo
de
cinco

anos
. E, para
aqueles

em
que o
prazo

prescricional

já

estiver

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
do
julgamento
. Desta
feita
,
considerando
que a
reclaman
te

ajuizou
a
ação

em
09/03/2024,
aplica
-se
ao

caso
a
prescrição

quinquenal
, de forma que a
trabalhadora

tem

direito

ao

recebimento
das
parcelas

vencidas

somente
no
período
de 05 (
cinco
)
anos
antes do
ajuizamento
da
ação
,
restando

prescritas
as
parcelas

ant
eriores
a 09/03/2019. Quanto
às

verbas

salarias
(
férias
e
terço

constitucional
),
não

incide
a
prescrição

sobre
o
fundo
de
direito

em

obrigação
de
trato

sucessivo
, mas
apenas

sobre
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior à
propositura
da
ação
,
n
os

termos
do art. 1o do
Decreto
no 20.910/32 e da
Súmula
no 85 do STJ. Segundo
consta

nos
autos, a
autora

foi

contratada

pelo

reclamado
para
exercer
a
função
de
professora
, no
período

compreendido
entre 08/2014 a 12/2020, 09/2021 a 12/2021, 03/2022 a 12/
2022 e 06/2023 a 12/2023,
conforme

fichas

financeiras

anexadas

nos
ids. 143883813 e 155625867. Pois
bem
, a
Constituição
Federal, no
seu

artigo
37,
inciso
IX,
dispõe

sobre
a
possibilidade
de
contração
de
servidor

em

caráter

temporário
com o
fim
de
suprir
“a

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
”,
excepcionando
a
regra

geral
da
exigência
de
concurso

público
para o
ingresso
no
serviço

público
(
inciso
II do
mesmo

artigo
). A saber: Art. 37. A
administração

pública

direta
e
indireta
de
qualquer

dos
Poderes
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
: (...) II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
apr
ovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
; (
...) IX – a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. (...) § 2o A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
au
toridade

responsável
,
nos

termos
da lei. (
grifei
) Da
análise
dos autos,
vê
-se que
houve
a
prorrogação

sucessiva
do
contrato

temporário
da
parte

autora
,
situação
que
descaracteriza
a
finalidade

estabelecida
pela Carta Magna para
os

contratos

por
tempo
deter
minado
, que
visam

atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal. Vale
ressaltar
que a
contratação

temporária
,
excedeu
o
prazo

previsto

na
Lei Municipal no 4.424/2003, a saber: Art. 1
o Para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
os

órgãos
da
Administração
Municipal
direta
, as
autarquias
e as
Fundações

Públicas

poderão

efetuar

contratação
de
pessoal

por
tempo
determinado
,
nas

condições
e
prazos

previstos

nest
a
Lei. Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
: I –
assistência
e
situações
de
calamidade

pública
; II
–
combate
a
surtos

endêmicos
; III –
admissão
de professor
substituto
e professor
visitante
;
IV –
qualquer

atividade
que
necessita
ser
assegurada

pelo
Poder Público: a)
limpeza

pública
; b)
construções

públicas
; c)
serviços

na

área
de
Saúde
; d)
atividades

administrativas

inerentes
a
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
; V –

atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Assistência
Social e
Desenvolvimento
Humano. (
Redação
dada pela Lei no 5.917, de 02 de
março
de 2015) VI –
atender

programas

firmados

mediante

convênios

ou
outros
instrumentos

congêner
es
com o Governo Federal, Estadual e
iniciativa

privada
com
repercussão
social de
aplicação
no
âmbito
municipal; (...) (
grifei
) Art. 4o As
contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
podendo
ser
prorrogado

por

mais

vez

pelo

mesmo

período
,
observados

o
s

seguintes

prazos

máximos
: (...) I –
até
doze meses, no
caso
dos
incisos
I e II do art. 2o; II–
até

dezoito
meses, no
caso
do
inciso
III, do art. 2°. (
Redação
dada pela Lei no 5.172, de 30 de
dezembro
de 2008) III –
até
4 (
quatro
)
anos
,
nos

casos

dos
incisos
IV, V e VI do art. 2o. (
Redação
dada pela Lei no 5.917, de 02 de
março
de 2015) (
grifei
) Desse modo,
considerando
que a
contratação
da
reclamante

ultrapassou
o
prazo
de 36 (
trinta
e seis) meses,
tornam
-se
nulos
tais
instrumentos
,
nos

moldes
do
§ 2o do art. 37, da CF/88,
vejamos
: § 2o A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei. Nesse
sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
Constituição
Federal,
em

seu

artigo
37, inc. IX
facultou
à
Administração

Pública a
contratação
de
servidor

por
tempo
determinado
,
mediante
lei, para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. 2.
Verificando
-se que a
contratação

temporária
da
recorrida

não
se
deu
com a
necessária

observância
do
prazo

dete
rminado
,
perdurando

por

vários

anos
,
descaracteriza
a
natureza

temporária
de
excepcional
interesse
público
. 3. É
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativos

ao

período

laborado
,

nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1034681-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/02/2023,
publicado
no DJE 01/03/2023) (
gri
fei
)
Ademais
, o
artigo
19-A, da Lei no 8.036/1990,
dispõe
que: É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art.
37, § 2o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o

direito

ao

salário
. Desta forma,
não

logrando

êxito
o
reclamado

em

comprovar
o
recolhimento
do FGTS,
durante
a
vigência
dos
contratos

temporários
que
tiveram

renovações

sucessivas
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
faz
jus a
reclamante

ao

percebimento
de
tal

verba
.
A
propósito
, é a
matéria

prevista

na

tese
de
Repercussão
Geral
firmada

pelo
STF: “Conforme
reiteradamente

afirmado

pelo
Supremo Tribunal Federal, a
Constituição
de 1988
reprova

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observâ ncia das normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em

concurso

público
,
cominando
a
sua

nulidade
e
impondo

sanções
à
autoridade

responsável
(CF, art. 37, § 2o). 2. No que se
refere
a
empregados
,
essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quai
squer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recurso

extraordinário

desprovido
”. (RE no 705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de
Julgamento
: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (
grifei
) Em
relação

ao

alegado

direito

ao

recebimento
das
férias

acrescidas
do
terço

c
onstitucional
, o STF,
ao

apreciar
o
tema
551 da
repercussão

geral
,
negou

provimento

ao

recurso

extraordinário
e
fixou
a
seguinte

tese
a
respeito
da
matéria

discutida

na

lide
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remunera
das

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

pror
rogações
". (STF,
Plenário
, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio,
Redator
para o
acórdão
Min. Alexandre de Moraes;
Sessão
Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (
grifei
)
Ressalta
-se que, a Lei
Complementar
no 220/2010, que
dispõe

sobre
a Lei
Orgânica
dos

Profissionais
da
Secretaria
Municipal de
Educação
,
preleciona
que: Art. 48
Os

Profissionais
da
Educação

em

exercício
do cargo,
independente
de
terem

completado
o
período

aquisitivo
de 12 (doze) meses,
usufruirão
de
férias

anuais
, de
acordo
com o
calendár
io

letivo

estabelecido
pela
Secretaria
Municipal de
Educação
,
sendo
que o
adicional
do 1/3 de
férias

será

pago

proporcionalmente

ao

período

em
que
estiverem

em

efetivo

exercício

até
a data da
concessão
das
férias
: (
Redação
dada pela Lei
Complementar
no 404
, de 11 de
fevereiro
de 2016) I - de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
professores
, de
acordo
com o
calendário
escolar
sendo
: a) quinze
dias
no
término
do
primeiro

semestre

previsto
no
calendário
escolar; b)
trinta

dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acord
o
com o
calendário
escolar. II -
de
trinta

dias
para
os

demais

Profissionais
da
Educação
, de
acordo
com a
escala
de
férias
. (...) (
grifei
) Art. 49
Independente
da
solicitação
,
será

pago

ao

profissional
da
educação
o
adicional
de
férias

correspondente
a 1/
3 (um
terço
) da
sua

remuneração
que
será

calculado

na
forma
disposta
no
artigo
48
desta
Lei. (
Redação
dada pela Lei
Complementar
no 404, de 11 de
fevereiro
de 2016)
Parágrafo

único
.
Aplica
-se
aos

servidores

contratados

temporariamente
o
disposto

neste

arti
go
. (
grifei
)
Ainda
, o
artigo
10, da Lei Municipal no 4.424/2003,
dispõe
que: “Art. 10
Os

contratados

nos

termos

desta
lei
perceberão

férias

remuneradas
inclusive 1/3 de
abono
,
décimo

terceiro
e vale
transporte
, se o
contrato

estiver

na

faixa

salarial

ben
eficiada

por
Ato
Normativo
.” (
grifei
) Por outro
lado
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
do
pagamento
das
férias

integrais

acrescidas
do
terço

constitucional
dos 15 (quinze)
dias
,
referente

aos

anos
de 2021 e 2023,
uma

vez
que a
autora

não

comprovou
que
exe
rceu

atividade
no 1°
semestre
do
respectivo

calendário
escolar. Diante do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

inicial
para
declarar
a
nulidade
dos
contratos

temporários e condenar o reclamado a pagar à parte

autora
8% (
oito

por
cento)
sobre
a
r
emuneração

bruta
(
correspondente

ao
percentual a
título
de FGTS), de 03/2019 a 12/2023,
bem

como
as
férias

integrais

acrescidas
do
terço

constitucional
de 2019, 2020 e 2022,
calculadas

sobre
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
,
além
das
férias

integrais

acrescidas

do
terço

constitucional
de 2021 e 2023,
calculadas

sobre
30 (
trinta
)
dias
,
referentes

aos

períodos

efetivamente

trabalhados
e
não

prescritos
,
deduzindo
as
verbas

eventualmente

já

pagas
, com as
atualizações

na
forma dos
temas
810 e 1170 do STF,
tema
905 do
STJ e EC 113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil. Para fins de
apuração
do valor,
deve
a
parte

autora

trazer
o
demonstrativ
o
do
cálculo

nos

exatos

termos
da
sentença
. Sem
condenação

em

custas
e
honorários
(
artigos
54 e 55, da Lei no 9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei no 12.153/09).
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei no 9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de

Direito
.
Silmara

Enoré
de Morais Cortez
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40, da Lei no 9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nad
a
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá (MT), data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a)
não

há

nulid
ade
da
contratação

temporária
da
parte

reclamante
; b)
mesmo

sendo

reconhecida
a
nulidade
das
contratações
,
não
é
devido
o
pagamento
das
verbas

trabalhistas
à
parte

reclamante
; c) para o
pagamento
do FGTS é
necessária
a
nulidade
dos
contratos
; d)
não
é
devi
do
o
pagamento
do Fundo de Garantia e das
férias

remuneradas
; e
e
) o
período
de 15
dias no mês de julho se trata de recesso
escolar, e
não
de
férias
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas com o objetivo de manter a sentença
.

4.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público
pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam p
revistos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o
espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

5.
Contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal 4.424/2003.
É permitido o contrato temporário de professor substituto pelo prazo máximo de 18meses
(art. 4o, inciso II)
.

No presente caso, o contrato temporário co
mo profissional da área da educação, que vigorou de, pelo menos, junho/2014 a dezembro/2023, já considerando até mesmo uma prorrogação,
não respeitou
a hipótese e o prazo legal. Destaca-se que b
reves
interrupções, não
afastam
a nulidade dos contratos cele
brados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIB
EIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023)
.
N
o presente caso, apesar das breves interrupções, o contrato temporário se encontra desvirtuado.

6. A
propósito
, o
juízo
singular
pontuou

corretamente
que "
houve
a
prorrogação

sucessiva
do
contrato

temporário
da
parte

autora
,
situação
que
descaracteriza
a
finalidade

estabelecida
pela Carta Magna para
os

contratos

por
tempo
determinado
, que
visam

atender
a
necessidade

temporária
de
excepcion
al
interesse
público
,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição

Federal
",
destarte
, tendo
em
vista que "
a
contratação
da
reclamante

ultrapas
sou
o
prazo
de 36 (
trinta
e seis) meses,
tornam
-se
nulos
tais
instrumentos
,
nos

moldes
do § 2o do art. 37, da CF/88
".

7.
Férias e Terço Constitucional.
Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas (férias acrescidas do terço constitucional), nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou cont
ratual em sentido contrário, ou comprovado de
svirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: A
LEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-2020PUBLIC 01-07-2020), tal como no caso dos autos.

8.
Férias
de
Professores
.
Os

professores
da
educação

básica
de Cuiabá que
exercem

suas

atividades

dentro
de sala de aula
têm

direito
a 45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
constitucional

sobre

todo
o
período
(N.U 1000461-56.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2
022,
publicado
no DJE 15/12/2022, e N.U 1000332-51.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/10/2022,
publicado
no DJE 19/10/2022).No
presente

caso
, é
incontroverso
que a
parte

reclamante
era
pro
fessora
da
educação

básica
e
exercia

sua

função

em
sala de aula
fazendo
jus
ao

pagamento
da
referida

verba
,
ressalvado
o
período

prescrito
.
Ressalta
-se, no
entanto
, que,
como

bem

observado

pelo

juízo

a quo
, "
não

merece

acolhimento
o
pleito
do
pagamento
das

férias

integrais

acrescidas
do
terço

constitucional
dos 15 (quinze)
dias
,
referente

aos

anos
de 2021 e 2023,
uma

vez
que
a

autora

não

comprovou
que
exerceu

atividade
no 1°
semestre
do
respectivo

calendário
escolar
".

9.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
tev
e
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).Este
deve
ser
calculado
com base
na

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A
propósito
,
foi

bem

fundamentado

na

sentença
que "
o
artigo
19-A, da Lei no 8.036/1990,
dispõe
que: É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salári
o
". Dessa forma, "
não

logrando

êxito
o
reclamado

em

comprovar
o
recolhimento
do FGTS,
durante
a
vigência
dos
contratos

temporários
que
tiveram

renovações

sucessivas
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
faz

jus
a
reclamante

ao

percebimento
de
tal

verba
".

10.
Recurso

con
hecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
) (art. 55 da Lei
no
9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024